Tribunal: TJDFT
Processo: 0723714-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE PREVISTO EM LEI DISTRITAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF INAPLICÁVEL. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou, em parte, impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor substituído pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, visando ao pagamento de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, a partir de 1o/9/2015.
2. Sentença coletiva transitada em julgado em 22/6/2024 reconheceu o direito ao reajuste e condenou ao pagamento das diferenças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) a alegada inexigibilidade do título judicial em razão de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 e aplicação do Tema 864/STF; (iii) suposto excesso de execução e anatocismo na aplicação da taxa Selic segundo a Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 por violação à separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prejudicialidade externa não se verifica, pois o efeito suspensivo na ação rescisória foi indeferido, inexistindo fundamento para suspender o cumprimento de sentença.
5. A inexigibilidade do título não se aplica, pois o Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual de remuneração e não a reajuste específico concedido por lei a categoria determinada; a discussão foi decidida no processo coletivo, com trânsito em julgado.
6. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da EC no 113/2021, não configura anatocismo, sendo vedada apenas a cumulação de outros índices a partir de sua vigência; metodologia da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a Constituição.
7. Não há inconstitucionalidade formal ou material no art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, pois o STF delegou ao CNJ competência para regulamentar a gestão de precatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado. 2. É inaplicável o Tema 864/STF a reajuste específico concedido por lei a categoria determinada. 3. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado, a partir da EC no 113/2021, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo. 4. O art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 não viola o princípio da separação dos poderes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 169, § 1o, I; LC no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.106/2013; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 535, § 3o, I; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 20.04.2017; STF, ADI 7.435/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 2015771, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 2011181, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 2009686, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025, (Acórdão 2025675, 0716023-37.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.)

.